Tribunal: TJPA
Processo: 0809047-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809047-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TELEFONIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER CONTRATO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PROVA UNILATERAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender contrato de prestação de serviços de telefonia, sob o fundamento de ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito.

2.

A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela inequívoca inoperância dos serviços de telefonia móvel e internet fornecidos pela Agravada, configurando o risco da demora na cobrança de mensalidades vultosas.

3.

A concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o que não se verifica no caso em análise.

4.

A prova da falha na cobertura de sinal pela operadora de telefonia se restringe a e-mails unilaterais juntados pela Agravante, insuficientes para comprovar a gravidade e recorrência da indisponibilidade dos serviços e justificar a suspensão liminar do contrato.

5.

A análise perfunctória dos autos revela a necessidade de dilação probatória para confirmar, ou ao menos indicar, a falha na prestação dos serviços pela Agravada, a fim de autorizar a concessão da tutela antecipada.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
Prejudicado o Agravo Interno.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos da Ação de Resolução de Contrato (Processo nº 0800442-18.2023.8.14.0015), proposta pela agravante em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL.

O
decisum
interlocutório foi proferido nos seguintes termos:

Assim, os motivos indicados pela autora para a concessão da tutela antecipada demandam instrução probatória. Noutro ponto, poderia ter optado pela fidelização ou não no momento da contratação, não se revelando, pois, indevida, nesse momento, a multa cobrada para a migração para outro plano de telefonia.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na inicial pela autora

Insurgindo-se, a parte autora alega, em suas razões recursais (ID 14458217), que ingressou com ação pleiteando tutela de urgência para suspender o contrato de telefonia móvel e requerendo a portabilidade dos números objetos do contrato. Afirma que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que os serviços de telefonia móvel e internet, ofertados pela agravada estão inoperantes, dificultando as comunicações internas e externas. Enquanto o risco da demora fica caracterizado pela mensalidade despendida pela agravante, tornando extremamente onerosa a manutenção da relação contratual, tendo em vista que somente uma das partes está cumprindo com suas obrigações contratuais.

Aduz ainda que o mau funcionamento do serviço de telefonia móvel pela empresa agravada está acarretando diversas falhas de comunicação entres os setores de produção e logística, aumentando ainda mais os prejuízos da Recorrente, pois exerce atividade empresarial no ramo de alimentos, os quais possuem prazo de validade, devendo seu manuseio e transporte ser feito de maneira ágil, o que não vem ocorrendo devido as falhas indicadas.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória suspendendo o contrato até o final da demanda ajuizada em primeira instância.

Coube-me o processo por distribuição, porém, como estava afastado na data do recebimento, os autos foram encaminhados ao Desembargador plantonista tão somente para analisar o pleito de urgência. Em decisão inaugural, este magistrado indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 15266879).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15726504).

A recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 15741677).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

O propósito recursal é verificar se está correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender o contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celebrado entre as partes litigantes, sob o fundamento de que inexistem nos autos elementos que evidenciassem a probabilidade do direito invocado.

Em seu recurso, a empresa Agravante defende resumidamente que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que os serviços de telefonia móvel e internet, ofertados pela agravada, estão inoperantes. Aduz ainda que o risco da demora fica caracterizado pela mensalidade vultosas despendidas pela Recorrente, tornando extremamente onerosa a manutenção da relação contratual.

No entanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Passo a explicar.

O relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que cumpridos os requisitos tradicionais para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris e periculum em mora
). Por serem cumulativos, na falta de um deles, a providência liminar não será concedida.

Sob este raciocínio, não vejo preenchidos tais elementos nos autos neste momento processual. Isso porque as alegações da Agravante giram em torno da falha na cobertura de sinal pela Telefônica Brasil, sendo que a empresa Mariza junta como prova tão somente e-mails (ID 85104736 - Pág. 2), nos quais constam reclamações acerca dos problemas que estaria enfrentando com sinal fraco ou indisponibilidade de sinal em sua matriz.

A meu ver, apenas com tais provas unilaterais não posso aferir se, de fato, ocorreu uma indisponibilidade grave e recorrente nos serviços de telefonia móvel e internet fornecido à Recorrente de forma a justificar a suspensão imediata do contrato.

Logo, o caso concreto demanda instrução probatória para confirmar ou, no mínimo, para se ter indícios suficientes de que houve falha na prestação dos serviços prestados pela Agravada.

Portanto, sem mais delongas, em análise perfunctória não
vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela antecipada.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão agravada em todos seus termos.

Diante do julgamento do recurso principal, resta prejudicado o Agravo Interno.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024